Tribunal: STF
Processo: ARE 1372360
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. PEDIDO DE DESTAQUE INTEMPESTIVO: NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Em 29.8.2023, foram inadmitidos os embargos de divergência opostos por Cargolux Airlines International S/A, por ausência de comprovação da divergência alegada:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS” (doc. 64).



    Contra essa decisão Cargolux Airlines International S/A interpôs o presente agravo regimental (doc. 65).



    2. Em 20.9.2023, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 29.9.2023.



    Em 27.9.2023, pela Petição/STF n. 108.491/2023, a agravante requereu “a retirada de pauta do julgamento virtual,” (doc. 67), tendo sido esse pedido indeferido (doc. 69)).



    Em 29.9.2023, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes.



    Em 25.1.2024, o Ministro Gilmar Mendes devolveu a vista para a continuação do julgamento virtual, marcado para iniciar em 9.2.2024.



    Em 8.2.2024, pela Petição/STF n. 10.885/2024, a agravante requer seja o presente agravo regimental “retirado de pauta do julgamento virtual e incluído em pauta de julgamento presencial ou telepresencial, a fim de que não apenas os seus patronos, mas toda a comunidade brasileira possam acompanhar a referida sessão de julgamento” (doc. 71).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Sem razão jurídica a agravante.



    4. Dispõe-se nos incs. II e III do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou processos com pedido de “destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator” ou de “sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido”.



    O presente agravo regimental foi incluído na pauta de julgamento da sessão virtual que se iniciará à zero hora do dia 25.1.2024, e a agravante protocolizou o pedido de destaque às 10h40min2s do dia 8.2.2024, fora, portanto, do prazo previsto nos incs. II e III do art. 4º da Resolução 
n. 642/2019, a saber, quarenta e oito horas antes do início da sessão. Anote-se que o prazo é contado em horas, pelo que o requerimento foi apresentado a destempo.



    5. Pelo exposto, não conheço do requerimento da agravante.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora